Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-77.2018.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000014-77.2018.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: GILCELIA SACRAMENTO DA SILVA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DO ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA, VEDAÇÃO. ART. 10 DO CPC. PRECEDENTES DO E. STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000014-77.2018.8.05.0040, da Comarca de Camamu, em que figuram como APELANTE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como APELADA GILCELIA SACRAMENTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.